Tribunal: STF
Processo: Rcl 61085
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8010349-47.2019.8.05.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese fixada no Tema 784 (RE 837.311).



    Narra o Estado da Bahia que Claudiane Cunha da Conceição impetrou o mandado de segurança em referência, objetivando a nomeação e posse no Cargo de Analista Judiciário, bem como que



    “o Edital do Concurso previu a existência de 65 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 241ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784).”



    Afirma que “o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, além de designação de servidores de nível médio para exercer os cargos nas serventias judiciais”.



    Relata, ainda, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade fundamentada no Tema nº 784 da repercussão geral.



    O reclamante defende que o v. Acórdão reclamado cria uma nova hipótese não prevista na tese fixada, assentando convicção de que a mera existência de vagas em aberto assegura o direito à nomeação, justamente o contrário do decidido pelo C. STF”.



    E acrescenta que “[...] refere-se à designação de servidores de nível médio para exercer função de técnicos judiciários, o que igualmente não configura preterição” e “eventual adaptação precária de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário somente corrobora a existência de vaga, mas não de preterição”.



    Por fim, obtempera que, “nesse caso, cabe à administração determinar eventual preenchimento dessas vagas, inclusive com o chamamento do cadastro de reserva, mas não autoriza reconhecer direito líquido e certo à nomeação por ordem judicial.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação.



    A parte beneficiária apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    O Ministério Público Federal manifestou pela homologação da desistência requerida pelo Estado da Bahia.



    É o relatório. Decido.



    Por meio da petição nº 117.789/2023, o Estado da Bahia requer “a desistência da presente Reclamação, inclusive com renúncia do direito nela deduzido, prejudicado o pedido inicial e recursos subsequentes” (edoc. 48). 



    Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente